Tribunal: TJDFT
Processo: 0730710-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARP COMERCIAL P R EIRELI (GD MELO PISOS LTDA), em face à decisão da Terceira Vara Cível de Brasília. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade para esta instância recursal. Instada a comprovar os pressupostos para o benefício, deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID 49991632 e 49991454). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante pessoa física seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. No entanto, a mesma regra não se aplica à pessoa jurídica, a quem incumbe comprovar a situação de hipossuficiência. Sobre o tema, dispõe o enunciado 481 da Súmula do STJ que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". A agravante limitou-se a alegar que “está passando por momentânea dificuldade financeira”, mas não trouxe aos autos qualquer documento que ratificasse sua alegação. Logo, não comprovou sua fragilidade financeira, o que afasta a hipótese de concessão do benefício. Ante o exposto, INDEFIRO A GRATUIDADE PARA ESTA INSTÂNCIA RECURSAL. Faculto o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46